Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700046-87.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Verifico que o autor/apelante BANCO PAN S.A. não comprovou o pagamento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de apelação de ID 27853076, acostando posteriormente aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento (IDs 27853082/27853083). Descumprida a previsão do caput do art. 1.007 do CPC, intime-se a parte para que realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do referido dispositivo legal. Prazo de 5 (cinco) dias. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2021 09:28:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator